Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701778-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO SAYAO CARVALHO ARAUJO NETO AGRAVADO: GERALDO DE CARVALHO BORGES DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O executado/agravante opõe embargos de declaração (ID 68535192) à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação por ele apresentada ao cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (contrato de parceria para produção de embriões através de fertilização in vitro – FIV da raça Girolando, no valor atualizado de R$ 5.910.622,70, em ago/2024). Alega, em síntese, que há omissão e contradição da decisão embargada, uma vez que: 1) ficou comprovada a incapacidade do agravante à época do recolhimento dos honorários periciais, ensejando a nulidade do ato de homologação dos cálculos apresentados pelo exequente/agravado e de todos os atos subsequentes; 2) “a data da determinação do recolhimento de custas e da manifestação do antigo patrono ocorreu em 1o de julho de 2024 (id: 202588769), atendendo a decisão publicada em 19 de junho de 2024 (id: 20083518), na qual demonstra que desde 28 de março o Embargante não respondia mais as mensagens, estando incomunicável”; 3) “em 04.04.2024 o Embargante já estava incapacitado, o que permaneceu nos meses subsequentes, conforme licenças abaixo (213461508)”; 4) “o relatório médico de id 213461510, datado de 1o de agosto de 2024, registra que nos últimos 4 (quatro) meses o paciente perdeu mais de 30 KG em razão da obstrução tumoral”; 5) “não há dúvidas que neste período entre abril/agosto de 2024 o Embargante estava incapacitado e incomunicável”. Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para: “a) esclarecer a contradição da r. decisão ao afirmar que as licenças apenas demonstram que o licenciamento do Embargante de suas atividades ocorreu apenas em 17/06/2024 a 26/11/2024, haja vista que conforme acima demonstrando as licenças apresentadas iniciaram em abril de 2024; b) Esclarecer a contradição da r. decisão ao afirmar que o período em que o Embargante ficou incomunicável iniciou em 06.06.2023, ao passo que desde 28 de março já estava incomunicável, conforme prints anexados; c) aplicar efeitos infringentes aos presentes embargos para acolher o pedido de tutela de urgência, considerando estarem preenchidos os requisitos, notadamente, o risco de perder seus bens pela cobrança de valores exorbitantes que não condizem com a realidade e elaborados de forma unilateral bem como demonstrada a incapacidade do Embargante desde abril de 2024.” Sem razão o embargante. Não vislumbro os vícios apontados. A decisão embargada reconheceu que não haveria elementos para reconhecer a alegada incapacidade do agravante de realizar o depósito dos honorários periciais à época, in verbis: “(...) No caso, embora não se questione o delicado estado de saúde do agravante, não ficou devidamente demonstrada a sua incapacidade de realizar o depósito dos honorários periciais quando instado a fazê-lo, no prazo de 5 dias, primeiramente por decisão proferida em 04/04/2024, e, derradeiramente, em 21/05/2024 (ID 192013817 e 197406893 do processo referência). Isso porque consta das razões recursais que a primeira tentativa de contato do advogado com o agravante teria sido realizada apenas em 06/06/2024 (conforme print da tela de Whatsapp). Além disso, o primeiro documento médico atestando a neoplasia maligna de esôfago está datado de 05/07/2024. Da mesma forma, a licença para tratamento de saúde do agravante somente se deu bem posteriormente, no período de 17/06/2024 a 26/11/2024 (ID 213461508 do processo referência). Sendo assim, os documentos apresentados não seriam contemporâneos à determinação de depósito dos honorários periciais, o que afastaria a alegada nulidade da decisão que homologou os cálculos de liquidação de sentença apresentados pelo agravado em razão do não recolhimento daquela verba honorária. (...)” Assim, ainda que o embargante agora apresente print de conversa via Whatsapp em que consta a informação de que seu advogado já havia tentado o primeiro contato com ele em março de 2024 (antes, portanto, da primeira determinação de recolhimento dos honorários periciais, em abr/2024), o conjunto probatório não é suficiente para reconhecer a sua alegada incapacidade à época. O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal, devendo essa questão ser resolvida quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator